Tribunal: TJSP
Processo: 2250197-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contratação de empréstimo consignado. Indeferimento do pedido de tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora a título de Reserva de Margem Consignada - RMC. Reforma que se impõe. Em sede de cognição sumária, verifica-se a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contratação de empréstimo consignado. Indeferimento do pedido de tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora a título de Reserva de Margem Consignada - RMC. Reforma que se impõe. Em sede de cognição sumária, verifica-se a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, em especial a inexistência de irreversibilidade da medida, e ao risco de dano irreparável à consumidora, dada a natureza alimentar da verba sobre a qual recaem os descontos.- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250197-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
MARIA JOSÉ AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250197-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22465 RA
2
Voto n. 22465
Agravo de Instrumento no 2250197-43.2020.8.26.0000
Agravante: Maria José Aquino
Agravado: Banco Bmg S/A
Comarca: Adamantina
Agravo de instrumento. Tutela de urgência.
Contratação
de
empréstimo
consignado.
Indeferimento do pedido de tutela de urgência
para que a parte ré se abstenha de efetuar
descontos no benefício previdenciário da autora a
título de Reserva de Margem Consignada - RMC.
Reforma que se impõe. Em sede de cognição
sumária, verifica-se a presença dos pressupostos
necessários para a concessão da tutela de
urgência,
em
especial
a
inexistência
de
irreversibilidade da medida, e ao risco de dano
irreparável à consumidora, dada a natureza
alimentar da verba sobre a qual recaem os
descontos.- RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Sustenta a agravante haver contratado empréstimo com
desconto automático em seu benefício, entendendo tratar-se de
empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.
Contudo, foi exigida a reserva de margem consignada, com a
imposição de venda casada de cartão de crédito.
Todos os meses são depositados indevidamente em seu
benefício o valor referente ao cartão de crédito, não solicitado.
Acrescenta não haver recebido cópia do contrato, não possuindo
informações sobre taxa de juros e a data do término das parcelas.
Pede o provimento do agravo, para que o agravado se
abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC em seu benefício
previdenciário, sob pena de multa diária.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250197-43.2020.8.26.0000 -Voto no 22465 RA
3
Em sede de cognição sumária, estão presentes os
requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, em
especial a inexistência de irreversibilidade da medida, aliada ao risco
de dano irreparável à consumidora.
Não se descura a natureza alimentar da verba sobre a
qual recaem os descontos impugnados pela parte agravante, a título de
reserva de margem consignada ou RMC.
Os descontos, por tempo juridicamente relevante,
podem importar em risco de dano irreparável à agravante, em especial
diante da alegação de ser a cobrança indevida.
Acresça-se
que
os
proventos
de
aposentadoria
percebidos pela agravante são modestos, e qualquer desconto neles
incidentes, notadamente quando reputados ilegais, pode prejudicar sua
subsistência.
Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da medida,
uma vez que a reserva de margem pode ser reconstituída
posteriormente, se for o caso.
Pelo que, deve ser reformada a decisão agravada,
obstando que o agravado realize qualquer desconto nos proventos de
aposentadoria da autora-agravante.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator